Tribunal: STF
Processo: RE 1362504
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO Execução individual de sentença proferida em ação de rito ordinário Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC Embargos julgados procedentes na 1ª instância Sentença reformada Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como divergência das teses fixadas nos Temas nº 82 e 499 da sistemática da repercussão geral. 



    Sustenta a ilegitimidade da parte recorrida para executar sentença oriunda de ação coletiva por falta de autorização expressa quando do ajuizamento da aludida ação pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



    Esta Corte, ao apreciar a presente demanda por meio de recurso extraordinário com agravo, determinou a remessa a origem para aplicação dos Temas nº 82 e 499. 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça de São Paulo compreendeu pela inaplicabilidade dos referidos temas da repercussão geral por terem sido julgados em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda em acórdão assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO Execução individual de sentença proferida em ação coletiva Direito dos membros da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário Recursos Extraordinários nº 573.232-1/SC e 612.043/PR Inaplicabilidade - Decisões da Corte Suprema proferidas posteriormente à formação da coisa julgada na demanda coletiva, não sendo o caso de aplicação Sentença mantida Apelo provido.



    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo reitera o argumentos expendidos no recurso extraordinário por meio do qual se busca a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com o fim de se reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrido para o ajuizamento da execução.



    Decido.



    A Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da parte recorrida para executar sentença, proferida em sede de ação coletiva, por meio da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial GAP sob o fundamento de que a controvérsia acerca da necessidade ou não de existir autorização expressa de cada associado no momento da propositura da ação coletiva não seria mais relevante ante o trânsito em julgado do título exequendo ser anterior aos julgamentos dos Temas nº 82 e 499 da sistemática da repercussão geral. Transcrevo trecho de interesse:



    “Porém, tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018. 



    Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012. 



    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva. 



    Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica.” (e-Doc 41, p. 11).



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da “res judicata” traduz controvérsia “que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    No mesmo sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL JULGADA PROCEDENTE – INDEFERIMENTO DE IMPLATAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE – VALOR A SER APURADO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 854.449/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/05/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Incidência de contribuição previdenciária sobre valores levantados na execução de sentença. Limites da coisa julgada 3. Ofensa reflexa à Constituição. 4. Incide o Enunciado 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 607.346/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/09/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À FISCALIZAÇÃO E À ARRECADAÇÃO – GEFA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 643.669/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/05/2012).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente